Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE. PESSOA INCAPAZ. DEMÊNCIA DE ALZHEIMER. INTERDIÇÃO. EFEITO EX NUNC. INCAPACIDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.076. DISTINÇÃO.
1. Nos termos do art. 104, I e II e art. 166, I, do Código Civil, a validade de uma doação exige a plena capacidade civil e discernimento do doador no momento do ato, sendo nulos de pleno direito aqueles realizados por quem não possua a completa compreensão das consequências referentes à disposição gratuita do seu patrimônio.
2. Convém ressaltar que os negócios jurídicos, anteriores à decretação judicial de interdição, podem ser anulados. Contudo, os efeitos da anulação não decorrem automaticamnte da sentença de interdição, que produz produz efeitos ex nunc, a partir do momento em que é proferida, não se limitando a declarar uma incapacidade preexistente da pessoa, mas, também, a constituir uma nova situação jurídica. Nesse sentido, colaciona-se entendimento do c. STJ.
3. Tanto o laudo médico quanto a perícia médica não atestaram a incapacidade da autora quando da realização da doação, em 2018.
4. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas se alinham, no sentido de que autora manifestou sua vontade de doar o terreno objeto dos autos à igreja que frequentava, muito antes da decretação da interdição e antes do período descrito no relatório médico. Soma-se a isso o fato de que não foi colacionada aos autos qualquer prova de que, à época da doação, a autora estivesse sem o pleno gozo de suas faculdades mentais.
5. Não foram fixados honorários advocatícios na sentença, por não ter sido aperfeiçoada a relação processual, o que se deu somente após a citação do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões e somente fixados ante a sucumbência recursal, não se havendo, portanto, em falar de majoração de tal verba, nem na obscuridade alegada.
6. A aplicação da tese firmada pelo STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que redundaria em valor em total descompasso com os critérios do art. 85, § 2o do CPC.
7. Convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.